Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-19.2020.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000036-19.2020.8.05.0166 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR Advogado(s): EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §1º, I, II E §10º, DO CP). TESE DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PENA BASILAR REFEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECONHECDIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE. APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE, REDUZINDO-SE A PENA DEFINITIVA. I- Consta na denúncia que no dia 18/03/2020, o ora recorrente se dirigiu ao local de trabalho de sua ex companheira, com a finalidade de matá-la, passou a desferir facadas em sua face, causando-lhe múltiplas lesões. II- O Juízo da Vara do Júri de Miguel Calmom, após decisão do Conselho de Sentença, concluindo que não houve crime doloso contra a vida, passou a dosar a pena, condenando o réu definitivamente a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, II e §10º, do CP. Concedido o direito de recorrer em liberdade. Sentença exarada em 16/08/2022. III- Razões do apelo. O recorrente, pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a redução da pena basilar ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase. IV- Não conhecido o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita feito pelo recorrente, pois independem de adiantamento do valor das despesas processuais, os processos criminais, nos termos do art. 153, VI, do RITJBA. Matéria de competência do Juízo de Execução Penal. V- Pena basilar refeita de acordo com os parâmetros legais. Afastada a valoração negativa da “personalidade do agente”. Deslocada uma das qualificadoras para exasperar a pena base. Reduzida para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. VI- Na segunda fase, presente duas agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d” (meio cruel e mediante dissimulação), compenso uma delas (meio cruel) com a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão extrajudicial). Deve, portanto, ser aumentada a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), restando fixa em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. VII- Na terceira fase incide a causa de aumento, prevista no §10 do art. 129, do CP, na fração de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva fixa em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. VIII- Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o caso em questão não encontra respaldo pelo disposto pelo artigo 44, I, do Código Penal, pois se trata de crime de lesão corporal de natureza grave praticado em contexto de violência doméstica. Súmula nº 588 do STJ. IX- Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. X- Apelo conhecido parcialmente (exceto quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita) e provido, em parte, reduzindo-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 0000036-19.2020.805.0166, de Miguel Calmon, sendo apelante Ivan José Pereira Júnior e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e dar provimento parcial ao apelo, pelas razões constantes do voto de seu Relator. Salvador, . A01-BM